Tribunal: TJMT
Processo: 0000611-33.2010.8.11.0094
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000611-33.2010.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 57.512.634/0001-40 (APELADO), WALTER EDSON CAPPELLETTI - CPF: 135.691.068-88 (ADVOGADO), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR –
NULIDADE DA SENTENÇA
– ALIENAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO – MEDIDA PERMITIDA –LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
DECISUM
CASSADO – RECURSO PROVIDO.

A venda de imóvel usucapiendo no curso da Ação não altera a legitimidade ativa (art. 109 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Usucapião Ordinária extinta sem julgamento de mérito por perda do objeto e falta de interesse de agir, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante requer em preliminar a nulidade da sentença sob o argumento de que, após ingressar em juízo, alienou o imóvel, e em seguida houve a extinção da lide, no entanto não foi intimado previamente para se manifestar, o que configuraria decisão surpresa, prática vedada pelos
arts
. 9o e 10 do CPC.

No mérito, argui sua legitimidade ativa, apesar de ter vendido o bem em discussão, por força do art. 109, §3o, do CPC.

Diz que existe interesse de agir, uma vez que a prescrição aquisitiva propiciará a regularização da propriedade em favor do comprador.

No mérito, pede o reconhecimento da usucapião.

Intimada, a ré não apresentou contrarrazões (Id n. 229790188).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Usucapião Ordinária extinta sem julgamento de mérito por perda do objeto e falta de interesse de agir.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que, após ingressar em juízo, alienou o imóvel em questão, o que levou à extinção da lide, no entanto não foi intimado previamente para se manifestar, portanto entende que se trata de “decisão surpresa”, vedada pelos
arts
. 9o e 10 do CPC.

Referidos dispositivos de lei impedem o juiz de decidir, ainda que se cuide de matéria sobre a qual possa conhecer de ofício, sem antes intimar as partes para se pronunciarem. Essa condição visa a observância ao princípio do contraditório
e também
da cooperação para a obtenção da prestação jurisdicional justa e efetiva.

No caso concreto, o autor busca o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel rural denominado Estância Pietra, com 102,3742ha, localizado em
Tabaporã
(MT).

Foi determinada a citação da ré/apelada (Id 229789669 – Pág. 89) assim como a intimação dos confrontantes, de eventuais interessados, da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município.

Os órgãos públicos manifestaram desinteresse na causa, e a discussão se ateve à preexistência de Ação Reivindicatória sobre a área e à presença dos requisitos para a Usucapião.

O feito foi saneado (Id n. 229789670 – Pág. 91), e fixados os pontos controvertidos sobre a posse e a propriedade.

Na audiência de instrução e julgamento de 10 de março de 2021 (Id 229789674), o apelante informou que vendeu a posse do imóvel objeto da Usucapião.

Diante disso, o feito foi extinto sem resolução de mérito, em virtude da perda superveniente do interesse de agir.

Contudo, o art. 109 do CPC dispõe o seguinte:

“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário
”.

Assim, não há óbice algum à permanência do alienante no polo ativo da demanda, e os efeitos da sentença (de mérito) se estendem ao adquirente.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - VEREDITO TERMINATIVO - CARÊNCIA DE AÇÃO - MATÉRIA DE FATO - IRRELEVÂNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ALIENAÇÃO DO IMÓVEL UCUCAPIENDO - POSSIBILIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA - NÃO AFETAÇÃO - SUCESSÃO PROCESSUAL E ADEQUAÇÃO DA PRETENSÃO - REGULARIDADE

- A extinção da demanda sem juízo de mérito amparada em suposta carência de ação não se equipara ao julgamento antecipado da lide, e, por não depender de matéria de fato, não perpetra cerceamento de defesa, ao impedir que o feito ingresse na fase instrutória;

-
Nos termos do art. 109, CPC/2015, é permitida a alienação da coisa litigiosa por ato jurídico particular
inter
vivos, ficando a sucessão processual do alienante pelo adquirente subordinada ao consentimento da parte contrária
;

-
Logo, a mera alienação do imóvel usucapiendo, com consequentes pedidos de sucessão processual pelo adquirente e readequação da modalidade de usucapião, não autoriza a extinção terminativa do processo por ilegitimidade ativa, mormente em face do instituto da
accessio

possessionis
, insculpido no art. 1.243, CC/2002;

- Por força do art. 5o, LXXVIII, CR/1988 e do art. 4o, CPC/2015, possui o jurisdicionado direito a obter solução meritória para sua causa em prazo razoável, assim como se impõe ao julgador o dever de velar pela economia e celeridade processuais”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0470.14.009865-3/001, relator Des. Fernando Lins, 18a Câmara Cível, julgamento em 29-5-2018, publicação em 7-6-2018).

Diante disso, impõe-se a declaração de nulidade da sentença.

Ante o exposto, acolho a preliminar, casso a sentença e determino a devolução dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024